Tribunal: TJMT
Processo: 1001640-60.2022.8.11.0004
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001640-60.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE SOUZA WAHLBRINK - CPF: 900.911.671-91 (EMBARGADO), ALEXANDRE DE CARVALHO MARINS - CPF: 028.760.031-98 (ADVOGADO), UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 37.436.920/0001-67 (EMBARGANTE), SIDNEY REGOZONI JUNIOR - CPF: 347.116.158-90 (ADVOGADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR - CNPJ: 03.589.068/0001-46 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PLEITO DE MATERIAL ESPECÍFICO. LAUDO PERICIAL E JUNTA MÉDICA. OMISSÃO INEXISTENTE. FINALIDADE PROTELATÓRIA AFASTADA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Unimed Barra do Garças Cooperativa de Trabalho Médico contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a sentença que determinou a cobertura, pelo plano de saúde, de procedimento cirúrgico indicado por profissional assistente do autor, inclusive com os materiais específicos recomendados.

2. A parte embargante alega omissão quanto à análise do laudo pericial e ao parecer da junta médica instituída pela operadora do plano de saúde.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, quanto à análise do parecer da junta médica e do laudo pericial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

4. Não se constatam os vícios alegados, uma vez que o acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia, assentando que a divergência entre as partes não recai sobre o diagnóstico ou necessidade do procedimento, mas sobre a técnica e os materiais indicados, os quais foram justificados por profissional habilitada.

5. A junta médica da operadora apresentou parecer genérico, sem fundamentação técnica capaz de desconstituir o plano terapêutico prescrito. O perito judicial confirmou o caráter funcional e estético dos materiais, corroborando a indicação da profissional assistente.

6. O julgado fundamentou-se no entendimento jurisprudencial consolidado de que cabe ao profissional que acompanha o paciente indicar o tratamento mais adequado, não sendo legítima a ingerência da operadora nesse aspecto.

7. Embargos opostos com o fim de rediscutir o mérito do acórdão, o que não se coaduna com a finalidade prevista no art. 1.022 do CPC.

8. Ausente caráter protelatório, afasta-se a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC. Alerta-se, no entanto, para a possibilidade de sanção em caso de reiteração infundada.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de enfrentamento específico de argumentos repetitivos, quando o acórdão já apresenta fundamentação suficiente e coerente, não configura omissão.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo nas hipóteses legais do art. 1.022 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
Unimed Barra do Garcas Cooperativa de Trabalho Medico
,

alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 307718375, que,
por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

A parte embargante, em suas razões (ID. 310077874), alega omissão no que concerne o laudo pericial, bem como a conclusão da junta médica instaurada pela operadora do plano de saúde.

Contrarrazões no ID. 315118884.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos que envolvem a delimitação da matéria, foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...).

Ademais, faz-se necessário frisar que não há controvérsia quanto ao diagnóstico do autor ou quanto à necessidade de tratamento cirúrgico para as patologias apresentadas, ou seja, a divergência entre as partes diz respeito especificamente à técnica cirúrgica a ser empregada e aos materiais necessários para o procedimento.

Assim, conforme a guia de solicitação de ID. 288270436, extrai-se que a profissional solicitou os seguintes tratamentos e materiais:

Nesse contexto, ressalta-se que a profissional assistente prescreveu um plano terapêutico específico (ID. 288270438), tecnicamente fundamentado e embasado em pesquisar e artigos científicos, onde consignou que “Esses procedimentos se fazem necessários para a restituição da integridade fisiológica e mioesqueletal do paciente, estabilização funcional do aparelho estomatognático, manutenção das adequadas capacidades de alimentação (mastigação, deglutição), além de devolver à paciente melhor condições respiratórias e alivio psicológico e social.” – sic.

Contudo, o plano de saúde ao analisar o pleito, não contestou o diagnóstico ou a necessidade de tratamento cirúrgico, mas discordou dos materiais solicitados, motivo pelo qual instaurou junta médica (IDs. 288270442 e 288270443).

Não obstante, analisando o parecer emitido pelo médico desempatador observa-se que este revela-se genérico, limitando-se a endossar a posição da operadora do plano de saúde, sem apresentar fundamentação técnica aprofundada capaz de contrapor os argumentos científicos expostos pela profissional odontológica assistente do autor ou de indicar, com a mesma eficácia, alternativa terapêutica compatível com o quadro clínico específico do autor.

Além disso, conforme extrai-se do laudo pericial (ID. 288271948), o douto perito judicial concluiu que os procedimentos e materiais possuem caráter
funcional
e estético.

Dessa forma, diante da complexidade do diagnóstico e da singularidade das técnicas prescritas, a análise remota, dissociada de exame clínico direto e limitada à apreciação de documentos, compromete a robustez do parecer emitido, sobretudo quando confrontada com a avaliação técnica detalhada, fundamentada em critérios científicos, elaborada pela profissional que acompanha diretamente a evolução do paciente.

Necessário frisar que, acerca da definição do tratamento mais adequado ao paciente, é firme o entendimento jurisprudencial de que tal atribuição compete ao profissional que o assistente, tendo em vista que este detém conhecimento direto e continuado do quadro clínico do beneficiário.

Nessas hipóteses, sobretudo quando se trata de procedimentos incluídos no rol de cobertura obrigatória, revela-se indevida qualquer forma de interferência da operadora de plano de saúde na conduta médica adotada, sob pena de afronta ao direito à saúde e à dignidade do paciente.

(...).”

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Frisa-se que o acórdão embargado foi claro ao negar provimento ao recurso, determinando que o plano de saúde forneça o procedimento indicado pelo médico especialista que acompanha o autor, uma vez que o parecer emitido pelo médico desempatador observa-se que este revela-se genérico, limitando-se a endossar a posição da operadora do plano de saúde, sem apresentar fundamentação técnica aprofundada capaz de contrapor os argumentos científicos expostos pela profissional odontológica assistente do autor ou de indicar, com a mesma eficácia, alternativa terapêutica compatível com o quadro clínico específico do autor.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025